Tribunal: TJPA
Processo: 0007478-62.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007478-62.2010.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: N S FILOFO - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE VÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em Ação Civil Pública por Dano Ambiental ajuizada em razão de comercialização de madeira sem autorização do órgão ambiental. A pretensão inicial buscava a condenação da empresa à reparação por danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os dispositivos constitucionais e legais que embasariam a responsabilização objetiva ambiental e o dano moral coletivo presumido; (ii) definir se há vício no julgado que justifique a concessão de efeitos modificativos aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função específica de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do dano moral coletivo, ressaltando que, embora possível em matéria ambiental, sua configuração exige prova de dano grave e repercussão social, o que não se verificou no caso concreto.

A decisão reconheceu a ilicitude da conduta, mas concluiu que os elementos probatórios não demonstraram a repercussão transindividual necessária à configuração do dano moral coletivo.

A responsabilidade objetiva ambiental, prevista no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ainda que prescinda da prova de culpa.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, se a tese jurídica central foi analisada de forma implícita e fundamentada.

Não se vislumbra qualquer vício a ser sanado que justifique a concessão de efeitos infringentes, sendo incabível o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

O prequestionamento da matéria foi alcançado nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, que admite o prequestionamento ficto, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A configuração do dano moral coletivo ambiental exige prova da gravidade do dano e de sua repercussão social, não sendo presumida a partir da mera infração administrativa.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão, desde que a fundamentação aborde a tese jurídica deles extraída.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem comportam efeitos infringentes sem a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A simples oposição de embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, art. 1º, I; CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do v. Acórdão de ID 20447191, proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público.

O referido Acórdão, de minha relatoria, conheceu e, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo próprio Ministério Público, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Civil Pública por Dano Ambiental.

A Ação Civil Pública originária foi ajuizada pelo Ministério Público em virtude de auto de infração lavrado pelo IBAMA contra a empresa ora embargada, por vender 179,967 m3 de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente. A pretensão ministerial buscava a condenação da empresa à reparação de danos materiais e, notadamente, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

A sentença de improcedência, confirmada por esta Turma, reconheceu a conduta ilícita, mas afastou a condenação por ausência de provas do dano ambiental específico e de sua repercussão na coletividade, fundamento este que foi o cerne da decisão colegiada.

Em suas razões de embargos (ID 21012454), o douto Procurador de Justiça sustenta, em síntese, que o Acórdão recorrido incorreu em omissão, pois não teria enfrentado objetivamente os fundamentos legais que embasaram a pretensão ministerial.

Aponta, especificamente, a ausência de manifestação expressa sobre o artigo 225, § 3º da Constituição Federal, o artigo 14, § 1º da Lei nº 6.938/81 (que estabelece a responsabilidade objetiva em matéria ambiental), e o artigo 1º, inciso I, da Lei nº 7.347/85 (que prevê a Ação Civil Pública para a reparação de danos patrimoniais e morais ao meio ambiente).

Argumenta o embargante que a simples venda de madeira sem a devida licença ambiental, por si só, pressupõe a origem ilícita do produto e, consequentemente, a ocorrência de um dano ambiental
in re ipsa
, que deveria ter sido reparado, inclusive na esfera moral coletiva.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a concessão de efeitos modificativos (infringentes) para dar provimento à Apelação, e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria.

Intimado para apresentar contrarrazões, o embargado, assistido pela Defensoria Pública, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado nos autos (ID 21138575).

É o sucinto relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto tempestivo e formalmente adequado às prescrições legais que regem a matéria, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Passo à análise do mérito.

Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de cognição limitada, cuja finalidade precípua é o aperfeiçoamento das decisões judiciais, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

As hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O embargante alega, fundamentalmente, a existência de omissão no Acórdão vergastado, por supostamente não ter enfrentado os dispositivos constitucionais e legais que amparam a tese da responsabilidade objetiva e do dano ambiental presumido.

Contudo, sem razão o Parquet.

Uma análise atenta do Acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente apreciada, tendo esta Turma Julgadora externado de forma clara, coerente e fundamentada as razões pelas quais entendeu por negar provimento ao apelo.

O vício da omissão se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante para o deslinde da controvérsia, sobre o qual era seu dever se pronunciar. Não se confunde, entretanto, com a adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte.

No caso em tela, o Acórdão foi explícito ao assentar sua premissa central: a indenização por dano moral coletivo em matéria ambiental, embora plenamente cabível, não é presumida (
in re ipsa
) e demanda a comprovação de um dano grave, anormal, que transcenda a esfera individual e cause efetivo abalo e comoção social.

Transcrevo, por oportuno, o trecho central da fundamentação do voto condutor:

“A indenização do dano moral coletivo é compatível com a reparação do interesse difuso ambiental, segundo a jurisprudência mais recente; mas não existe in re ipsa e exige a prova da conduta e do dano grave, anormal, que possa justificar o pagamento. No caso concreto, embora reprovável e danosa ao meio ambiente, não há demonstração de que a conduta do requerido tenha causado repercussão transindividual dos danos e demonstração de irreversibilidade dos prejuízos ambientais causados, associado à ocorrência de forte abalo ou comoção social a fim de fixar a reparação aqui pretendida. O conjunto probatório produzido nos autos não se mostra suficiente, tampouco específico para a comprovação de circunstâncias que autorizem a condenação por danos morais coletivos.”

Desta forma, é manifesto que o Colegiado não se omitiu.

Pelo contrário, enfrentou diretamente a questão nuclear da controvérsia: a suficiência probatória para a condenação em danos morais coletivos. A decisão reconheceu a ilicitude da conduta (venda irregular de madeira), mas concluiu, com base na análise do acervo fático-probatório, que os elementos carreados aos autos não eram robustos o suficiente para demonstrar a lesão extrapatrimonial à coletividade nos moldes exigidos.

A responsabilidade objetiva, prevista no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, dispensa a comprovação de culpa, mas não exime o autor da ação do ônus de comprovar a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

O Acórdão não negou a aplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva.

O que se afirmou, de maneira diversa, é que, para a específica pretensão de dano moral coletivo, o
dano
em si não pode ser meramente presumido a partir da infração administrativa. Deve ser demonstrada sua repercussão social negativa.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os artigos de lei e argumentos invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder a todos os seus questionamentos.

A prestação jurisdicional foi entregue de modo completo e fundamentado, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante. A não menção expressa aos dispositivos legais apontados não caracteriza omissão, uma vez que a tese jurídica central que deles se extrai foi implicitamente analisada e afastada pela fundamentação adotada no Acórdão.

O que se percebe, na verdade, é o nítido inconformismo do Ministério Público com o resultado do julgamento, buscando, pela via estreita dos embargos, uma nova apreciação do mérito da causa e a reforma do julgado.

Tal pretensão, contudo, é incabível em sede de embargos de declaração.

O efeito infringente (ou modificativo) é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando a correção de um dos vícios do art. 1.022 do CPC levar, como consequência lógica e inevitável, à alteração do resultado do julgamento, o que não é a hipótese dos autos, onde não se vislumbra qualquer vício a ser sanado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de rechaçar o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para a rediscussão de matéria já decidida.

A discordância quanto à justiça da decisão, à valoração das provas ou à interpretação do direito aplicável ao caso deve ser manifestada por meio do recurso adequado, destinado às instâncias extraordinárias, e não pela via dos aclaratórios.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, assiste razão em parte ao embargante quanto à sua finalidade, mas não quanto à necessidade de acolhimento do recurso para tal fim.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
(Súmula 98/STJ).

Ademais, o próprio Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.025, consagrou a figura do prequestionamento ficto, estabelecendo que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para considerar prequestionados os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Diz o referido artigo:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, o objetivo de prequestionar a matéria constitucional e federal invocada já foi alcançado com a mera oposição do presente recurso, não sendo necessário o acolhimento dos embargos para este fim.

Em suma, não há no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o seu acolhimento. A decisão foi clara, coerente e devidamente fundamentada, tendo apreciado a controvérsia em sua integralidade.

A pretensão do embargante se resume a uma tentativa de rediscutir o mérito da apelação, buscando reverter um resultado que lhe foi desfavorável, o que, como exaustivamente demonstrado, escapa aos limites da via eleita.

Por conseguinte, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, por não vislumbrar no Acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-o em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025